Tribunal: STJ
Processo: 2266390-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098532 - SP(2025/0436326-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AVANTH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO JOSE CAPANEMA DOS REIS - SP325799
RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVADO
: BEE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
AGRAVADO
: POLLEN CREATIVE LTDA.
ADVOGADO
: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. SÓCIO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTS. 50 E 51 DO CÓDIGO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af5bf311-0dae-41d1-8558-496d38ac26fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098532 - SP(2025/0436326-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AVANTH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO JOSE CAPANEMA DOS REIS - SP325799
RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
AGRAVADO
: BEE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
AGRAVADO
: POLLEN CREATIVE LTDA.
ADVOGADO
: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. SÓCIO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTS. 50 E 51 DO CÓDIGO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AVANTH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de
inclusão, no polo passivo da ação, do único sócio da devedora, extinta
durante o curso da execução - ausência de liquidação dos débitos pendentes
que caracteriza o encerramento irregular, passível de possibilitar a
pretendida sucessão processual - arts. 110 e 779, II do CPC e 1.110 do
Código Civil - necessidade de citação do sócio cuja inclusão se requer no
feito - recurso provido com observação." (e-STJ fl. 47)

No especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega violação dos arts. 50
52/65
e 51 do Código Civil.
Aduz que o aresto recorrido teria autorizado a inclusão do sócio no polo
passivo sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
apesar da ausência de demonstração de seus requisitos, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial.
Defende que o
do Código Civil não se aplica às pessoas jurídicas,
art. 110
de modo que não há falar em sucessão processual.
Afirma que contraria a norma legal o entendimento do Tribunal de origem
de que o encerramento da pessoa jurídica perante a Junta Comercial autoriza a
sucessão processual pelo seu sócio.
Documento eletrônico VDA54118790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: 613ecbe8-3d04-469c-a537-8ba8009ca2e0

Sustenta que "(...) a mera dissolução da empresa, bem como ausência de
meios para pagar eventual dívida não permitem concluir pelo desvio de finalidade da
(e-STJ fl. 64).
empresa, ou pela confusão patrimonial."
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
70/76
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Pollen
Creative Ltda. e OUTRA contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do único sócio da devedora
no polo passivo da execução sob o fundamento de necessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual não é autorizado pela
dissolução irregular da pessoa jurídica por si só.
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso com base
nos arts. 110, 779, II, e 1.110 do Código Civil para reconhecer sucessão processual do
sócio único após extinção da empresa e limitar a responsabilidade à soma por ele
recebida com a partilha.
Eis a letra do acórdão:

"(...) verifica-se que a pretensão da exequente é que seja efetivada
a sucessão processual da empresa pelo seu único sócio em razão de a
pessoa jurídica ter sido extinta, consoante demonstrado nos autos (fls.
da execução).
459/471
Assim, não mais subsistindo a pessoa jurídica em razão de sua
extinção voluntária, não há razão para que se exija a aplicação dos
princípios relativos à desconsideração, inclusive porque, para que fosse
instaurado, seria necessário que a pessoa jurídica a ser desconsiderada,
ainda existisse, o que, 'in casu', não ocorre.
Dessa forma, a extinção da empresa agravada sem a liquidação
dos débitos pendentes, ao contrário do consignado pela agravada, enseja a
aplicação, por analogia, do disposto nos arts. 110 e 779, II do Código de
Processo Civil, possibilitando a inclusão do único sócio da empresa
executada no polo passivo do feito executivo.
(...)
Saliente-se que, consoante se verifica no distrato juntado ao
processado, a empresa foi extinta e procedida a sua liquidação, de modo
que, na forma do
do Código Civil, o sócio é responsável no limite
art. 1.110
da soma por ele recebida com a partilha da empresa." (e-STJ fls.
)
47/49

Irresignada, a parte recorrente busca a reforma do julgado apontando
violação aos arts. 50 e 51 do Código Civil.
Contudo, verifica-se que as matérias versadas em tais preceitos legais não
foram objeto de debate pelo aresto recorrido, nem sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Documento eletrônico VDA54118790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: 613ecbe8-3d04-469c-a537-8ba8009ca2e0

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.789.134/RS,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
3/12/2020
- grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: 613ecbe8-3d04-469c-a537-8ba8009ca2e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.098.532 / SP
Número Registro: 2025/0436326-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264339220208260114 10389802120188260114 22663909420248260000 264339220208260114
26433922020826011410389802120188260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVANTH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
BRUNO JOSE CAPANEMA DOS REIS - SP325799
AGRAVADO
: BEE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
AGRAVADO
: POLLEN CREATIVE LTDA.
ADVOGADO
: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 25ef3534-fcda-48ff-9638-7be55eb8e1e9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 25ef3534-fcda-48ff-9638-7be55eb8e1e9